Tribunal: TJMT
Processo: 1020104-55.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020104-55.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SAFRAS AGROINDUSTRIA S/A - CNPJ: 04.409.153/0007-33 (APELADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DE CONTRIBUINTE EM REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e remessa necessária contra sentença que concedeu segurança para declarar a nulidade da Notificação de Lançamento n. 257170/1825/11/2021 e afastar os efeitos da Medida Cautelar Administrativa, determinando o restabelecimento dos credenciamentos da impetrante para emissão de NF-e e CT-e.

O Estado de Mato Grosso defende a legalidade do ato administrativo e a ausência de interesse processual da impetrante, alegando que houve mera notificação de possível enquadramento. Sustenta observância do contraditório e da ampla defesa, além da constitucionalidade do regime cautelar previsto no RICMS/MT e na Lei Estadual n. 7.098/1998.

A impetrante, em contrarrazões, alega perda superveniente do objeto e reafirma que houve efetiva inclusão no regime cautelar antes do prazo de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a impetrante foi apenas notificada da possibilidade de enquadramento ou efetivamente incluída em regime cautelar; (ii) verificar se houve observância do contraditório e da ampla defesa; (iii) analisar a legalidade do regime cautelar administrativo à luz da Constituição e da legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação comprova que a empresa foi efetivamente incluída no Regime Cautelar Administrativo, afastando a alegação de ausência de interesse de agir.

A inclusão ocorreu antes do esgotamento do prazo conferido para defesa, em desrespeito ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O regime cautelar administrativo é em tese legítimo, desde que observado o devido processo legal. No caso concreto, a aplicação foi ilegal, pois imposta sem a conclusão do prazo de defesa e apesar do recolhimento tempestivo do tributo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido e sentença ratificada.

Tese de julgamento:
“1. A efetiva inclusão de contribuinte em regime cautelar administrativo configura ato passível de controle judicial. 2. É nula a inclusão em regime cautelar administrativo realizada antes do esgotamento do prazo de defesa concedido ao contribuinte. 3. O regime cautelar administrativo previsto na legislação estadual é constitucional em tese, mas sua aplicação exige respeito ao contraditório e à ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, e 150, I; CTN, arts. 96 e 99; Lei Estadual no 7.098/1998, arts. 17 e 35; RICMS/MT, arts. 915 e 916.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 57.784/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 05.11.2019; TJMT, Apelação Cível n. 1044134-28.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.05.2024; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1027562-47.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado por
SAFRAS AGROINDÚSTRIA S.A
em face de ato praticado por Fiscal de Tributos Estaduais da SEFAZ/MT, consubstanciado na Notificação de Lançamento n. 257170/1825/11/2021, que incluiu indevidamente a impetrante no Regime Cautelar Administrativo.

A sentença declarou a nulidade da referida notificação e afastou todos os efeitos da Medida Cautelar Administrativa, determinando o imediato restabelecimento dos credenciamentos para emissão de NF-e e CT-e da empresa.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a legalidade do ato administrativo e a ausência de interesse de agir da impetrante, argumentando que esta foi apenas notificada da possibilidade de enquadramento no Regime Cautelar Administrativo, não tendo sido efetivamente submetida a tal regime.

Alega, ainda, que houve observância do contraditório e da ampla defesa, pois o contribuinte teve ciência prévia da exigência fiscal por meio do DTe e foi alertado das consequências do descumprimento.

Por fim, defende a legalidade do regime cautelar administrativo previsto nos arts. 915 e 916 do RICMS-MT, afirmando que a Lei Estadual n. 7.098/98 prevê expressamente a possibilidade de imposição de medidas administrativas aos contribuintes que descumprirem obrigações tributárias.

Em sede de contrarrazões, a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso, alegando, preliminarmente, a perda superveniente do objeto da demanda. No mérito, sustentou que a notificação acostada aos autos demonstra que a empresa foi efetivamente incluída no Regime Cautelar Administrativo, e que tal inclusão ocorreu antes do esgotamento do prazo de 10 dias úteis concedido pela própria SEFAZ-MT, em clara violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por seu turno, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Conforme relatado, a Fazenda Pública insurge-se contra sentença que concedeu a segurança em favor de Copagri – Comercial Paranaense Agrícola Ltda., nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, sob o fundamento de violação ao devido processo legal, em especial aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, declarando a nulidade da Notificação de Lançamento n. 257170/1825/11/2021 e afastando os efeitos da Medida Cautelar Administrativa, determinando o imediato restabelecimento dos credenciamentos para emissão de NF-e e CT-e da empresa.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que não houve efetiva inclusão da impetrante no Regime Cautelar Administrativo, mas apenas notificação da possibilidade de enquadramento, o que afastaria o interesse processual de agir. Argumenta, ainda, que o contribuinte teve ciência prévia da exigência fiscal por meio do DTe e foi alertado das consequências do descumprimento, havendo, portanto, devido processo administrativo com observância da formalidade legal e oportunidade de defesa. Por fim, defende a legalidade do regramento previsto nos arts. 915 e 916 do RICMS-MT, afirmando que a Lei Estadual n. 7.098/98, em seus arts. 17 e 35, prevê expressamente a possibilidade de imposição de medidas administrativas aos contribuintes que descumprirem obrigações tributárias.

Por outro lado, a impetrante, ora apelada, em suas contrarrazões, alega a perda superveniente do objeto, uma vez que ela própria já havia requerido a extinção do feito por ausência de interesse processual. Argumenta que a notificação acostada aos autos demonstra que a empresa foi efetivamente incluída no Regime Cautelar Administrativo, não se tratando de mera possibilidade de enquadramento. Aduz que a inclusão no regime cautelar ocorreu em 24/05/2021, antes do esgotamento do prazo de 10 dias úteis concedido pela própria SEFAZ-MT, que se encerraria em 04/06/2021, e sem aguardar a análise do processo administrativo E-Process n. 5913134/2021, protocolado em 25/05/2021, com comprovação de recolhimento do ICMS.

1. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

O apelante sustenta que a impetrante foi apenas notificada da possibilidade de enquadramento no Regime Cautelar Administrativo, não tendo sido efetivamente submetida a tal regime, o que afastaria o interesse processual de agir.

O pleito não merece acolhimento.

A documentação acostada aos autos, especialmente a Notificação de Lançamento n. 257170-1/825/11/2021, demonstra de forma inequívoca que a impetrante foi efetivamente incluída no Regime Cautelar Administrativo, não se tratando de mera comunicação sobre possibilidade de enquadramento.

O teor da referida notificação é claro ao afirmar que: “
a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - SEFAZ-MT COMUNICA que, por expressa determinação da SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE E MONITORAMENTO - SUCOM e em cumprimento ao artigo 916, § 1o, do Regulamento do ICMS-MT/2014,
o contribuinte acima identificado encontra-se sob Medida Cautelar Administrativa, com vigência a partir da presente data
, conforme artigos 33, 915 e 916 do mesmo RICMS/2014, c/c art. 17-I, da Lei Estadual no 7.098/98 e art. 96 e art. 99 do CTN.”
(ID 297448856).

Ademais, a notificação expressamente determina que
“durante sua aplicação deverão ser obedecidas às determinações constantes nos critérios elencados nos incisos I, III, IV, VIII, X e XI do § 2o do artigo 916 das disposições permanentes do RICMS-MT”
(ID 297448856), o que evidencia a efetiva imposição de restrições à atividade empresarial da impetrante.

Portanto, não há que se falar em ausência de interesse processual por inexistência de ato concreto, uma vez que restou demonstrada a efetiva inclusão da impetrante no Regime Cautelar Administrativo, com imposição de medidas restritivas à sua atividade econômica.

Quanto à alegação de perda superveniente do objeto, suscitada pela própria impetrante em suas contrarrazões, entendo que tal circunstância não afasta o interesse processual originário que motivou a impetração do
mandamus
, tampouco impede a análise do mérito recursal, considerando que a sentença já foi proferida com resolução de mérito e que persistem os efeitos jurídicos da decisão impugnada.

2. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA

O Estado de Mato Grosso argumenta que o contribuinte teve ciência prévia da exigência fiscal por meio do DTe e foi alertado das consequências do descumprimento, havendo, portanto, devido processo administrativo com observância da formalidade legal e oportunidade de defesa.

O pleito não merece acolhimento.

O princípio do devido processo legal, insculpido no art. 5o, LIV, da Constituição Federal, assegura que
“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”
. Tal princípio, combinado com o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV, CF), garante aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o direito de se defenderem antes de qualquer decisão que possa afetar seus direitos.

No caso em análise, a documentação acostada aos autos demonstra de forma inequívoca que a inclusão da impetrante no Regime Cautelar Administrativo ocorreu em 24/05/2021, conforme Notificação de Lançamento n. 257170-1/825/11/2021 (ID 297448856), ou seja, no mesmo dia em que a impetrante tomou ciência da Intimação Fiscal n. 212494-1/825/11/2021 via Domicílio Tributário Eletrônico (ID 297448854).

A referida intimação concedeu à impetrante o prazo de 10 (dez) dias úteis para cumprimento da exigência fiscal, prazo este que se encerraria em 04/06/2021. No entanto, a inclusão no Regime Cautelar Administrativo ocorreu antes mesmo do esgotamento do prazo legal conferido, o que evidencia o desrespeito ao devido processo legal, especialmente aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, restou demonstrado que a recorrida apresentou, no dia 25/05/2021 (ID 297448855), por meio do E-PROCESS n. 5913134/2021, os comprovantes de recolhimento do ICMS referente às operações realizadas, no valor de R$ 1.965.496,07 (um milhão, novecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e sete centavos), conforme determinado pela intimação fiscal. Além disso, a recorrida também comprovou o recolhimento adicional de R$ 2.581.561,07 (dois milhões, quinhentos e oitenta e um mil, quinhentos e sessenta e um reais e sete centavos) referente ao período de 07/05/2021 a 23/05/2021 (ID 297448853).

Portanto, além da ausência de inadimplência, houve inequívoca demonstração de boa-fé e regularidade fiscal por parte da impetrante/recorrida, o que torna ainda mais evidente a arbitrariedade do ato administrativo impugnado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inclusão do contribuinte em regime especial de fiscalização deve ser precedida de regular processo administrativo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APURAÇÃO DE ICMS. INCLUSÃO DA EMPRESA NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA REPRESENTE, CONCRETAMNETE, MEIO COERCITIVO QUE RESTRINJA A LIBERDADE DE ATUAÇÃO EMPRESARIAL. 1. Trata-se de Recurso Ordinário no qual a tese defendida pela empresa é de que a existência de legislação que disciplina a cobrança judicial do crédito tributário (Lei 6.830/1980) afasta a possibilidade de inclusão do contribuinte inadimplente contumaz no Regime Especial de Fiscalização. 2.
De ver que a disciplina do Regime Especial de Fiscalização não constitui medida alternativa ou excludente à cobrança judicial do crédito tributário vencido e não pago, mas sim consiste em medida preventiva, destinada a acompanhar o quotidiano da empresa que possua histórico de inadimplência contumaz, para evitar que novas ocorrências de fatos geradores sejam sucedidas por novos atos omissivos no que se refere ao dever de pagar os respectivos tributos
.
Nesse sentido, a jurisprudência do STJ considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização, excetuando-se apenas a hipótese em que este possua medidas que comprovadamente impliquem indevida restrição à atividade empresarial
. [...]”.
(STJ - RMS 57.784/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO No. 007/2008-SARP) – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE – REQUISITOS NÃO OBSERVADO PELO FISCO – ILEGALIDADE DE LANÇAMENTO DE ICMS ANTECIPADO E MULTA –– TAD ANULADO – SENTENÇA REFORMADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não há ilegalidade no regime administrativo cautelar, instituído pela Lei Estadual n.o 9 .425/10, que introduziu o art. 17-I, a Lei n.o 7.098/98, o qual foi regulamentada pelos artigos 444 e 445 do RICMS/MT (aprovado pelo Decreto n.o 2.212/2014) e Resolução no 007/2008-SARP/SEFAZ-MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS. Embora seja possível a inclusão do contribuinte inadimplente no regime cautelar administrativo previsto na Resolução n.o 07/2008-SARP, se mostra necessária a realização de notificação prévia do sujeito passivo tributário, conforme prevê os art. 17, inciso XVIII, e o § 4o do Art. 39-B, ambos da Lei no 7.098/98 c/c art. 445, § 1o, do RICMS. Diante da ausência de provas acerca da notificação do sujeito passivo tributário acerca de sua inclusão no regime cautelar administrativo previsto na Resolução n.o 07/2008-SARP, se mostra ilegal a exigência do pagamento antecipada do ICMS e a aplicação de multa por descumprimento da referida obrigação tributária. Com a modificação do resultado da demanda, deve ser invertido o ônus sucumbencial.”
(TJ-MT - Apelação Cível n. 1044134-28.2019.8.11.0041, Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/05/2024)

Portanto, não há que se falar em observância do contraditório e da ampla defesa no caso em análise, uma vez que a inclusão da impetrante no Regime Cautelar Administrativo ocorreu antes mesmo do esgotamento do prazo legal para cumprimento da exigência fiscal.

3. LEGALIDADE DO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO

O apelante defende a legalidade do regramento previsto nos arts. 915 e 916 do RICMS-MT, afirmando que a Lei Estadual n. 7.098/98, em seus arts. 17 e 35, prevê expressamente a possibilidade de imposição de medidas administrativas aos contribuintes que descumprirem obrigações tributárias.

De fato, este Tribunal tem reconhecido a legalidade do Regime Cautelar Administrativo previsto nos artigos 915 e 916 do RICMS-MT, desde que sua aplicação observe o devido processo legal e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“
1. A inclusão de contribuinte em regime cautelar administrativo que resulta na suspensão da inscrição estadual, sem prévio processo administrativo com contraditório e ampla defesa, é ilegal, por violar o devido processo legal e os princípios constitucionais do art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal
.

2. Medidas administrativas que inviabilizam o exercício da atividade econômica do contribuinte configuram sanção política, sendo vedadas pela Constituição Federal e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.”
(TJ-MT - Agravo de Instrumento n. 1027562-47.2024.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/02/2025)

A Lei Estadual n. 7.098/98, em seus arts. 17 e 35, estabelece a base legal para a imposição de medidas administrativas, autorizando o Executivo a regulamentar a matéria. Nesse contexto, o Decreto Estadual n. 2.212/2014 (RICMS-MT), ao instituir o Regime Cautelar, atua dentro dos limites do poder regulamentar previsto no art. 84, IV, da Constituição Federal, não inovando na ordem jurídica nem violando a reserva legal tributária (art. 150, I, CF).

Portanto, o regime cautelar é, em tese, legal e constitucional. Todavia, no caso concreto, sua aplicação foi manifestamente ilegal, pois a inclusão da impetrante ocorreu antes do esgotamento do prazo de defesa, em flagrante violação ao devido processo legal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e
RATIFICO
integralmente a sentença que concedeu a segurança, para declarar a nulidade da Notificação de Lançamento n. 257170/1825/11/2021 e afastar os efeitos da Medida Cautelar Administrativa que impôs, determinando o imediato restabelecimento dos credenciamentos da impetrante para emissão de NF-e e CT-e, caso não estejam suspensos por outros motivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025